Tribunal: TJMT
Processo: 1012221-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012221-20.2020.8.11.0000
EMBARGANTES: ALEX STEVES BERTO E OUTROS
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEX STEVES BERTO E OUTROS, de decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento. (Id. 46329975)
Os embargantes afirmam que a decisão padece de contradição, pois todos os requisitos do art. 1.015 do CPC foram observados. A decisão agravada, refere-se a prosseguimento de Ação de Cobrança contra coobrigados e, por conseguinte, o rol taxativo contido no Código de Processo Civil, prevê, de forma clara e inequívoca, que a decisão agravada está inserida no rol taxativo contido no art. 1.015 do CPC.
Aduzem que o recurso cabível contra referida decisão é o Agravo de Instrumento. A decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento foi publicada no Diário da Justiça n. 10.735 de 18-05-2020, logo o recurso é tempestivo.
Alegam que ocorreu erro no Sistema do Processo Eletrônico, que não vinculou os documentos ao Recurso de Agravo de Instrumento, de forma que não houve erro por parte dos embargantes.
Ao final, requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração para o fim de revogar a decisão monocrática no id. 46329975, diante do inequívoco erro no Processo Eletrônico, uma vez que os documentos foram juntados no ato da interposição e não constam nos autos, bem como que seja intimada a Sistema de TI do Tribunal de Justiça para que possa reestabelecer os documentos juntados, em caso de impossibilidade, ou, ainda, a fim de conferir celeridade processual, a Embargante, desde já, se disponibiliza para realizar novamente o protocolo, nos termos do protocolo anteriormente realizado. Requer, outrossim, o prosseguimento regular do feito recursal, nos termos do art. 1.015 e seguintes. (Id. 47685481)
O embargado em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 50959493)
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil no § 2o do art. 1.024 dispõe: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Os Embargos de Declaração são cabíveis quando, na decisão, sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. decisão monocrática.
Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:
“3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.
“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.
Eis o trecho da decisão que não conheceu o recurso de agravo de instrumento:
“(...)
O Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;
III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.
(...)”
Colhe-se dos autos que o presente recurso não atende aos requisitos legais, tendo em vista que não há sequer as razões recursais, além de não ter instruído com as peças obrigatória ou facultativas e nem o preparo recursal.
Dessa forma, impossível o conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que, não atende aos preceitos legais de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nos termos do art. 932 do CPC, não conheço do recurso, por ser inadmissível.
Intimem-se os agravantes para proceder o recolhimento do preparo recursal, sob pena de anotação.”
Extrai-se da decisão embargada que os ora embargantes interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento, porém não anexaram as razões recursais, decisão agravada, certidão de intimação, enfim, nenhum documento seja ele obrigatório ou facultativo, conforme certificado, o que impede o conhecimento do recurso. (Id. 46081499)
Dessa forma, a decisão não padece de contradição, uma vez que a ora embargante interpôs o recurso manifestamente inadmissível.
Portanto, não há que se falar em vício de contradição na decisão, logo, não merece acolhimento os embargos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).
“(...) 1. Os Embargos de Declaração se constituem de recurso com fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidos no julgado embargado, a fim de suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, na forma do disposto no art. 535, do CPC/1973 e no art. 1.022 do CPC/2015, tudo a fim de "garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo" (DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 248). (...)5. DO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. 5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes. (...)8.2. Embargos de Declaração rejeitados.”(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do CPC/2015, pois apreciou os pedidos, as provas e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e ao interesse da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora